Tribunal: TJMT
Processo: 1021108-11.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021108-11.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LUAN SILVA CAMPOS - CPF: 053.222.581-32 (RECORRENTE), MARCELO ROCHA E SILVA LOPES MARQUES - CPF: 055.637.411-84 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. ITBI.
PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECONHECIDA DE OFÍCIO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO.
NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 316922359 - reclamação no 1021108-11.2025.8.11.0002 – Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande
), que julgou parcialmente procedente o pedido.

- PRELIMINAR.

-
da ofensa ao princípio da dialeticidade
.

A sentença em primeiro grau teve assim o dispositivo:

“...O Autor alega que adquiriu por meio da cessão de direito hereditários um lote de terreno urbano, situado no Loteamento JARDIM COSTA VERDE, na cidade de Várzea Grande/MT, parte dos fundos dos lotes 01 e 20 da quadra 90, matrícula número 19.375 e com cadastro municipal n° 306.203.0100.0001, pelo valor de R$ 70.160,23 (setenta mil, centos e sessenta reais e vinte e três centavos), (Id. 196026183)

Informa que quando foi providenciar o recolhimento do ITBI, verificou que a guia de pagamento foi expedida com base de cálculo de valor venal do imóvel no total de R$ 227.000,00 (duzentos e vinte e sete mil reais) (Id. 196026187), a qual foi paga em 26/11/2024 (id. 196026189), no valor de R$ 4.540,00 (quatro mil, quinhentos e quarenta reais), gerando valor total além do devido de R$ 3.229,99 (três mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos).

O ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis tem como fato gerador, nos termos do art. 156, II da CF, a transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição".

Portanto, verifico, da simples leitura do dispositivo acima, que o ITBI tem como fato gerador o ato oneroso de transmissão do bem, o qual, no presente caso, ocorreu por meio da cessão de direitos hereditários, devidamente averbada na escritura pública de sobrepartilha dos de cujus Milton Rafhael Carneli e Armelinda Baione Carveli (Id. 196026183).

A respeito da base de cálculo do imposto, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.113), firmou a tese de que (i) a base de cálculo do imposto corresponde ao valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada ao valor venal utilizado para fins de IPTU; (ii) presume-se a boa-fé da declaração prestada pelo contribuinte, cabendo ao Fisco demonstrar eventual discrepância entre o valor declarado e o efetivo valor de mercado; e (iii) é vedado ao Município arbitrar previamente a base de cálculo com respaldo em ‘valor de referência’ fixado de forma unilateral.

Dessa forma, não tendo o requerido demonstrado a discrepância entre o valor declarado e o valor venal do bem utilizado para fins de pagamento do imposto, deve o pedido ser julgado procedente.

No caso, tem-se como valor devido à título de ITBI o montante correspondente a 2% sobre o valor da cessão de direitos hereditários de R$ 70.160,23 (setenta mil, centos e sessenta reais e vinte e três centavos), que corresponde a R$ 1.403,20 (um mil, quatrocentos e três reais e vinte centavos).

Diante da comprovação do pagamento do valor indevidamente cobrado pelo ente municipal no total de R$ 4.540,00 (quatro mil, quinhentos e quarenta reais), conforme comprovante de pagamento id. 196026189, e considerando como valor devido o montante R$ 1.403,20 (um mil, quatrocentos e três reais e vinte centavos), necessária a restituição da diferença paga a maior no valor de R$ 3.136,80 (três mil, cento e trinta e seis reais e oitenta centavos).

Dispositivo

Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido para condenar o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE a restituir o valor R$ 3.136,80 (três mil, cento e trinta e seis reais e oitenta centavos), correspondente ao valor a maior recolhido a título de ITBI, gerado pela cessão do lote de terreno urbano, situado no Loteamento JARDIM COSTA VERDE, na cidade de Várzea Grande/MT, parte dos fundos dos lotes 01 e 20 da quadra 90, matrícula número 19.375 e com cadastro municipal n° 306.203.0100.0001.
...”

Verifica-se que, nas razões recursais apresentadas pelo Município de Várzea Grande, há mera repetição dos fundamentos já expostos na contestação (
id. 316922355
), sem qualquer inovação fática ou jurídica apta a modificar o entendimento anteriormente adotado pelo juízo de primeiro grau.

Com efeito, o recurso limita-se a reiterar, de forma integral, as teses já deduzidas na defesa inicial, quais sejam: a alegação de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do suposto valor da causa ser superior ao limite de 60 (
sessenta
) salários mínimos; a defesa da legalidade da base de cálculo do ITBI; a inaplicabilidade do Tema 1.113/STJ; a presunção de legitimidade dos atos administrativos; e a invocação do princípio da legalidade como fundamento da atuação fiscal do Município.

O Recurso Inominado deve guardar a necessária correlação com os fundamentos da sentença, suficientes para impugnar a decisão recorrida e refutar as razões do convencimento do magistrado.

Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.
Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp n. 2.053.529/GO – rel.
Ministro Moura Ribeiro – j. 23/10/2023 - DJe 25/10/2023
);
(
TJMT – 1a TR – RI no 1001308-09.2023.8.11.0053 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 17/6/2024 - DJe 21/6/2024
) e (
TJMT – TRU – RI no 1028858-09.2021.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 14/3/2022 – DJe 15/3/2022
).

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“
Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1a S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei no 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei no 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4a TR – RI no 03001090820188240020/Criciúma – rela. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1a T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2a S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do recurso.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95 c.c. CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro:
2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
2.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
).
3-
Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025